Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que aplicou ao réu a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acusado descumpriu dolosamente a decisão que fixou medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, está suficientemente comprovada pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O dolo específico do acusado de descumprir a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima está devidamente demonstrado nos autos, não havendo a alegada atipicidade de conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A. Código de Processo Penal, artigos 386, inciso III; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062270, 0712905-94.2023.8.07.0009, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 6/11/2025; Acórdão 2060116, 0733158-87.2024.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/10/2025.